Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704467-67.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MARINEZ RIBEIRO FERREIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENAULT DO BRASIL S.A, BANCO RCI BRASIL S.A, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DESPACHO Na petição de ID 22411896, a recorrida RENAULT DO BRASIL S.A. requer seja certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que não conheceu do agravo no recurso especial interposto, com a baixa dos autos ao órgão julgador de origem. Nada a prover. Consoante a certidão de ID 22413955, não houve comunicação do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da decisão e, em consulta ao andamento processual no sistema do STJ, o último andamento do AREsp no 1758528/DF consiste na intimação eletrônica do MPF para ciência do decisum, razão pela qual se constata que ainda não transitou em julgado. Por outro lado, não é possível este Tribunal de Justiça certificar o trânsito em julgado de decisão proferida pela Corte Superior de Justiça, uma vez que se trata de competência exclusiva daquele Sodalício. Dessa forma, aguarde-se a comunicação do trânsito em julgado pelo STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024